Tribunal: STF
Processo: ARE 1510323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vínculo empregatício. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2.  O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que a Primeira Turma, ao analisar a RCL 71.920, de relatoria do Min. Luiz Fux, manteve a decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão, objeto do presente recurso extraordinário, e determinar que outro fosse proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre as teses fixadas na ADPF 324 e no Tema de repercussão geral 725.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário.